Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-93.2015.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000174-93.2015.8.11.0036
Recorrente PEDRO FERNANDES DE SOUZA
Recorrido SÉRGIO ROBERTO PARPINELI e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo PEDRO FERNANDES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40876458):
“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO POSSE – LOTE RURAL OBJETO DE ASSENTAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.” (N.U 0000174-93.2015.8.11.0036, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 47516955).
Alega violação aos artigos 5o X, XXII e LV e 93, IX, da CF, ao argumento de que a manutenção do aresto vergastado como tal decidido está “prejudicando o contraditório e ampla defesa por ausência de valoração das provas apresentadas pelo recorrente bem como ausência de paridade de tratamento das partes, e ausência de necessária fundamentação das decisões judiciais, ocasionando nulidade/imperiosa reforma do acórdão guerreado”.
Recurso tempestivo (id 50482975).
Sem contrarrazões (id 53777463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente volta-se contra o aresto que desproveu o apelo interposto para tentar modificar a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido possessório ao reconhecer que a parte não comprovou o exercício da posse anterior ao ajuizamento da ação.
Pois bem, consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta aos artigos 5o X, XXII e LV e 93, IX, da CF, não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).”
Dessa forma, inadmissível o inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII